Tribunal: TJMT
Processo: 0012087-54.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012087-54.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IAGO HENRIQUE TEIXEIRA - CPF: 049.348.691-74 (APELANTE), SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - CPF: 337.302.101-49 (ADVOGADO), PANTANAL CACA PESCA E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 02.794.077/0001-06 (VÍTIMA), VALDEVINO LEAO DA SILVA - CPF: 178.915.661-00 (VÍTIMA), EVELIN VANINE DE BARROS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JORGE FERREIRA DA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), AIKE RUAN VERÍSSIMO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVANDO A AUTORIA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO EM HARMONIA COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS PRODUZIDO NA FASE DO CONTRADITÓRIO –
2)
PENA DEVIDAMENTE APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em absolvição do crime de roubo majorado e corrupção de menor quando os elementos de convicção colhidos nos autos, em especial os depoimentos em juízo, em especial a confissão do réu, indicam a autoria dos delitos elementos aptos à respaldar a manutenção da sentença condenatória.

2.
Tendo em vista que o juízo originário, ao prolatar sentença condenatória, aplicou a pena aos delitos de forma legal, não há motivo para ser reformada em sede de recurso. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de IAGO HENRIQUE TEIXEIRA, contra a sentença editada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, (Ação Penal cód.407474) que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no arts. 157, § 2o, I e II, do CP c/c 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do CP, fixando pena privativa de liberdade em
06 anos, 02 meses e 02 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Embora o réu tenha manifestado interesse em recorrer, a Defensoria Pública entendeu não producente apelar, tanto que, deixou de apresentar as razões recursais. (pag. 199-PDF), tendo o magistrado encaminhado os autos ao Núcleo de Pratica Jurídica da UFMT, o qual, em suas razões
postulou pela absolvição do acusado
tendo por base o efeito devolutivo (pags. 212-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso da defesa. (pags. 214/215-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 414/417-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, IAGO HENRIQUE TEIXEIRA recorre da sentença que o condenou, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal c/c 244-B do ECA.

De acordo com a denúncia, no dia 12/05/2015, por volta da 13h10min., no estabelecimento comercial denominado “Pantanal Caça e Pesca”, o apelante, acompanhado dos adolescentes A. R. V. P. e J.F.G., mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$577,75 (quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 12 facas tipo punhal e um aparelho celular pertencente as vítimas EVELIN VENINE DE BARROS e VALDEVIDO LEÃO DA SILVA.

Na data dos fatos o denunciado e os adolescentes, adentraram no estabelecimento na posse de uma arma de fogo calibre 9mm, determinaram que baixassem a porta do comércio, oportunidade que passaram a exigir a entrega de armas, dinheiro e que abrisse o cofre para que pudessem subtrair as armas que ali estavam guardadas. A vítima acabou entregando os objetos acima mencionados, posteriormente empreenderam fuga do local em um veículo gol dirigido pelo adolescente AIKE, que os aguardava.

A polícia logrou êxito na diligência e prendeu o recorrente com o adolescente AIKE apreendeu a arma do crime e no veículo os objetos roubados.

Por esses fatos o apelante foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO

A pretensão defensiva não merece acolhimento, uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito de roubo por parte do réu. Vejamos.

A materialidade
, está
comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pag. 16-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pags. 35-PDF), Termos de Entrega (pags. 38-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 40/43-PDF) e Auto de Avaliação Indireta (pags. 52-PDF).

Quanto a autoria
, pelo
Termo de Reconhecimento de Pessoa (pag. 22-PDF), somado ao fato que
em juízo
o apelante confessou a prática do crime, declarando que ingressou na loja de pesca na companhia dos adolescentes e que de posse de uma arma de fogo; anunciaram o assalto e subtraíram os objetos,
verbis:

“...tava passando no comércio e resolvemos entrar, estava precisando de dinheiro...”
(Declaração em, juízo – pag. 408-PDF).

O adolescente menor Aike, confessou que praticou o delito juntamente com o apelante, embora tenha declarado que o réu permaneceu no carro:

“(...) que realmente cometeu o crime em questão; que estava em companhia do outro adolescente Jorge e de Iago; que pediu carona para Iago no dia dos fatos, entrou na loja de pesca junto com Jorge e realizou o assalto; que Iago ficou no carro e não sabia de nada; que o veículo era de seu primo; que não havia uma 4a pessoa no assalto; que foram abordados na rua cel Duarte e estavam na posse da res e da arma de fogo; que quem estava dirigindo o carro era Iago e só então ele ficou sabendo de que o declarante e Jorge haviam realizado um assalto (...)”.
(Declaração em, juízo – pag. 408-PDF).

A vítima VALDEVINO, proprietário da empresa, ouvido em juízo, declarou que após ter sofrido o assalto
“...
o réu e adolescente foram encontrados e reconhecidos pelo declarante
; que não sabe quem é o terceiro elemento; que os objetos subtraídos foram recuperados (...)”.
(Declaração em, juízo – pag. 408-PDF).

Corroborando com o depoimento supra, temos ainda as declarações do Policial Militar VALDEMIR, que fez a prisão em flagrante do recorrente e dos adolescentes dizendo que:
“...encontrou o veículo com 3 elementos... sendo o réu e adolescentes, na posse da res e da arma de fogo; que a vítima reconheceu os assaltantes como autores do crime... olhamos no carro tava lá os produtos o dinheiro ... pelos fatos da faca, toda materialidade de que eles tava no carro ... eles falaram que tinha roubado lá ...”
(Declaração em, juízo – pag. 408-PDF).

As provas apresentadas em juízo, tais como palavra do policial, declaração do adolescente que, embora tenha tentado eximir o réu da responsabilidade do roubo acaba por confirma sua participação, alinhada a palavrada da vítima que fez o reconhecimento pessoal, bem como a própria confissão do réu, são provas mais que suficiente para a manutenção da sentença condenatória.

Assim, embora a pretensão de absolvição, o conjunto probatório se mostra harmônico e coerente, conduzindo à certeza da existência do delito e de sua autoria, ainda mais quando alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, sob o contraditório e ampla defesa. Portanto, improcedente o pedido de absolvição e como consequência natural o desprovimento do recurso.

Do mesmo modo,
o delito de corrupção de menor (artigo 244-B do ECA) restou comprovado nos autos
, notadamente

pela confissão do réu que confirma a presença do adolescente AIKE, o qual inclusive foi preso com a arma do crime, bem como o testemunho do policial militar que fez a prisão em flagrante de todos os comparsas do réu.

O art. 244-B da Lei no. 8.069/90, tem como objetivo a proteção do menor e tal dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, presentes na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Nesse turno, o bem jurídico tutelado pela referida norma penal incriminadora não se restringe à inocência moral, mas a formação ética da criança e do adolescente no que se refere à abstenção de condutas ilícitas. Diante disso, mesmo diante de comprovação de que o menor teria participado de outro ato infracional, tal situação também não teria o condão de afastar a condenação pela prática do delito tipificado no art. 244-B da Lei Especial, por ser vedado considerar o menor como irrecuperável, em detrimento da possibilidade do seu desenvolvimento moral e da sua consequente ressocialização.

Assim, evidenciado o delito capitulado no art. 244-b do ECA.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA

Analisando a dosimetria da pena, igualmente, tenho que não merece qualquer reforma.

No presente caso, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em seu mínimo legal, a qual foi mantida na segunda fase, ainda que tenha reconhecido a confissão espontânea não aplicou diminuição, por expressamente vedar o enunciado 231-STJ, fixação aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, reconheceu as majorantes do concurso de pessoa e emprego de arma de fogo, onde elevou a pena na fração mínima de um terço (1/3).

Do mesmo modo, bem procedeu quanto a dosimetria de pena do crime de corrupção de menor, e, por fim, reconheceu o concurso formal entre os delitos.

Assim, não há qualquer reforma a ser feita em sede deste recurso de apelação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela defesa, mantendo a condenação do apelante nos termos a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020